Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-02.2019.8.05.0065
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-02.2019.8.05.0065

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KARLA VANNESSA PINHEIRO DE FIGUEIREDO, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS

APELADO: ANERITA SENA DA SILVA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como DANIEL MACEDO CONCEICAO, LAERCIO GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. BEM IMÓVEL. MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA SAISINE. AQUISIÇÃO
EX LEGE.
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEPENDENTE DO EXERCÍCIO FÁTICO PELO HERDEIRO. SUCESSÃO QUE NÃO CRIAR DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BENS TRANSFERIDOS AOS HERDEIROS DA MESMA FORMA COMO SE ENCONTRAVAM COM O "
DE CUJUS
". DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE.
ESBULHO NÃO DEMOSTRADO.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de Apelação interposta contra sentença que julgou
im
procedente a Ação de
Reintegração de Posse
,
ajuizada pelo Espólio em desfavor da ex companheira do "
de cujus
"
.

2.
Se a pessoa
falecida detinha
a propriedade e a posse, ambas, pelo princípio da saisine, são automaticamente
transferidas
aos herdeiros, de modo que, havendo esbulho (ainda que anterior à abertura da sucessão), a eles há de ser reconhecida a possibilidade de ajuizamento de ação possessória. Se, por outro lado, o proprietário não tinha a posse e se ela estiver com terceiro, não sendo fruto de esbulho, aos herdeiros não assistirá direito de manejo da ação possessória,
já que
ninguém pode transmitir mais direitos do que tem.

3.
Na espécie, é incontroverso que o "
de cujus"
exercia a posse direta sobre o imóvel objeto da presente ação,
desta forma
aberta a sucessão, presume-se que todos os herdeiros se tornaram possuidores, nos termos do art. 1.197 do CC. Com efeito, comprovada a condição de herdeiros legítimos do "
de cujus"
,
estes
passaram a exercer posse sobre o imóvel em litígio, sendo-lhes garantido o direito à proteção possessória contra eventuais atos de turbação ou de esbulho.

4
.
Ocorre que, no caso, não se verificou a existência de esbulho praticado pela Ré, pois ela, em verdade, vivia em união estável com
o "
de cujus
"
residi
ndo
no imóvel, não se tratando, portanto, de posse clandestina ou violenta a ensejar a reintegração de posse.

5.
Da análise da prova oral colhida em audiência, conclui-se ter restado demonstrado que o "
de cujus
" e a Ré
após a separação em 2013, se reconciliaram e moraram juntos no imóvel por aproximadamente 7 (sete) anos, até o
falecimento d
aquele
.

6.
Acrescente-se que a Ré tem direito real de moradia, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, o qual dispõe que é garantido ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

7. Além disso, apesar do art. 1.831, do Código Civil, atribuir, textualmente, o direito real de habitação somente ao cônjuge sobrevivente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o seu entendimento no sentido da possibilidade de arguição desse direito também à companheira.

8.
Assim, seja em razão do direito real de habitação, ou do fato da ré
viver em união estável com
o "
de cujus
"
e residir no imóvel até o advento do óbito, não se tratando, portanto, de posse clandestina ou violenta que configure esbulho apto a ensejar a reintegração de posse
, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000154-02.2019.8.05.0065 tendo como apelant
e

ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DOS SANTOS,
representado pela inventariante
Claudia Alves dos Santos,

e apelad
a

Anerita Sena da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar provimento ao recurso
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22